Tribunal: STF
Processo: HC 94025
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Decisão
   indeferitória de liminar do Superior Tribunal de Justiça.
   Incidência da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Hipótese
   de concessão da ordem de ofício. Crime hediondo. Possibilidade de
   progressão de regime prisional. Requisito temporal.
   Superveniência de lei mais severa nesse ponto (Lei nº 11.464/07).
   Aplicação das regras dos artigos 33 do Código Penal e 112 da Lei
   de Execuções Penais. Precedentes. Ordem concedida de ofício.
1.
   A jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da
   impetração de habeas corpus, nas causas de sua competência
   originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de
   mesma natureza impetrada ao Tribunal Superior, antes do
   julgamento definitivo do writ. Esse entendimento está
   representado na Súmula nº 691/STF, segundo a qual "não compete ao
   Supremo Tribunal Federal conhecer de 'habeas corpus' impetrado
   contra decisão do Relator que, em 'habeas corpus' requerido a
   tribunal superior, indefere a liminar".
2. A declaração de
   inconstitucionalidade da redação original do artigo 2º, § 1º, da
   Lei nº 8.072/90, havida no julgamento do HC nº 82.959/SP
   (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 1º/9/06),
   impede que ele, mesmo em um plano abstrato, seja tomado como
   parâmetro de comparação quando se investiga se a Lei nº 11.464/07
   é mais benéfica ou mais gravosa para o réu.
3. Relativamente
   aos crimes hediondos cometidos antes da vigência da Lei nº
   11.464/07, a progressão de regime carcerário deve observar o
   requisito temporal previsto nos artigos 33 do Código Penal e 112
   da Lei de Execuções Penais, aplicando-se, portanto, a lei mais
   benéfica.
4. A via estreita do habeas corpus não comporta
   dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova
   valoração dos elementos de prova, sendo estes reservados à via
   ordinária, competente para esse tipo de exame.
5. Concede-se a
   ordem de ofício para que o Juízo responsável pela execução da
   pena aprecie o pedido de progressão, observado, quanto ao
   requisito temporal, o cumprimento de 1/6 da pena.